Tribunal: TJPA
Processo: 0816246-82.2022.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0816246-82.2022.8.14.0040

APELANTE: MOISES DA SILVA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0816246-82.2022.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PARAUAPEBAS/PA (VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)
AGRAVANTE: MOISES DA SILVA
(Advogada: Thayna Leticia Maggioni)

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.
(Advogado: Antônio de Moraes Dourado Neto)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. DISPONIBILIZAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PRÁTICA ABUSIVA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL OU REPETIÇÃO DE INDÉBITO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação em ação declaratória de nulidade contratual cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada por consumidor em face de instituição financeira, na qual se alegou vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), sob o argumento de que o autor acreditava tratar-se de empréstimo consignado comum. A sentença julgou improcedentes os pedidos, entendimento mantido na decisão monocrática impugnada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se houve vício de consentimento ou violação ao dever de informação na contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), de modo a justificar a nulidade contratual, a restituição dos valores descontados e a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A instituição financeira apresenta instrumento contratual devidamente assinado pelo consumidor, comprovante de liberação do valor em conta bancária e documentos que evidenciam a utilização do crédito disponibilizado, demonstrando a regularidade da contratação.

4.

A contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável possui respaldo no ordenamento jurídico e na regulamentação administrativa do INSS, especialmente na Instrução Normativa nº 28/2008, sendo válida quando comprovada a autorização para descontos.

5.

A prova dos autos não demonstra vício de consentimento, indução em erro ou ausência de informação suficiente acerca da natureza da contratação.

6.

Inexistindo cobrança indevida ou má-fé da instituição financeira, não se configuram os requisitos para a repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

7.

A inexistência de ilicitude na conduta da instituição financeira afasta a caracterização de dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável é válida quando comprovadas a formalização do contrato, a autorização para descontos e a disponibilização do crédito ao consumidor.

2.

A apresentação de instrumento contratual assinado, comprovante de crédito em conta e registros de utilização do limite afasta a alegação de vício de consentimento ou contratação fraudulenta.

3.

Ausente cobrança indevida ou má-fé da instituição financeira, não são devidas a repetição de indébito em dobro nem a indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 42, parágrafo único; Instrução Normativa INSS nº 28/2008.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0801385-72.2023.8.14.0035, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, 2ª Turma de Direito Privado, j. 18.02.2025.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0816246-82.2022.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PARAUAPEBAS/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: MOISES DA SILVA
(Advogada: Thayna Leticia Maggioni)

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.
(Advogado: Antonio de Moraes Dourado Neto)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
interposto por
Moises da Silva
, contra a decisão monocrática que negou provimento à apelação cível por ele interposta, mantendo a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de nulidade contratual cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais.

Inconformado, sustenta o agravante, em resumo: que não houve contratação válida de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), afirmando que acreditava celebrar empréstimo consignado comum; alega violação ao dever de informação, inexistência de envio ou desbloqueio do cartão, abusividade da modalidade e natureza impagável da dívida, requerendo a nulidade do contrato, restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais, ou, alternativamente, a conversão da operação em empréstimo consignado comum.

Por sua vez, pleiteia o agravado o desprovimento do recurso, aduzindo que a contratação foi regular e consciente, tendo sido apresentado contrato assinado, autorização de desconto em folha, comprovante de transferência dos valores e faturas, inexistindo vício de consentimento ou prática abusiva, bem como qualquer hipótese de repetição em dobro ou dano moral.

Por derradeiro, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.
Sem revisão final.

Peço inclusão do feito na pauta de julgamento da próxima sessão virtual desimpedida.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Relatora

VOTO

Conheço do recurso
, pois preenchidos os requisitos legais de admissibilidade.

O ponto central da controvérsia consiste em verificar
se a decisão monocrática que negou provimento à apelação merece reforma diante da alegação de vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC)
.

No caso, sustenta o agravante que não tinha ciência da modalidade contratual celebrada, afirmando ter acreditado estar firmando contrato de empréstimo consignado comum. Aduz, ainda, ausência de prova quanto ao envio ou desbloqueio do cartão, bem como suposta violação ao dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor.

Todavia, melhor analisando os autos, verifica-se que a decisão agravada não merece reparos.

Isso porque o conjunto probatório demonstra que a instituição financeira apresentou documentação apta a comprovar a regularidade da contratação, consistente em instrumento contratual devidamente assinado pelo autor, bem como comprovante de liberação do valor em sua conta bancária, além de extratos e faturas que evidenciam a utilização do crédito disponibilizado.

Nessas circunstâncias, não há elementos capazes de demonstrar vício de consentimento ou ausência de informação suficiente sobre a natureza da contratação.

Cumpre destacar que a modalidade de
cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC)
encontra respaldo no ordenamento jurídico e na regulamentação administrativa do INSS, notadamente na
Instrução Normativa nº 28/2008
, sendo válida desde que comprovada a contratação e a autorização para os descontos.

A jurisprudência pátria tem reconhecido a legitimidade dessa modalidade contratual quando demonstrada a ciência do consumidor acerca da contratação e a efetiva disponibilização do crédito, inexistindo nulidade ou prática abusiva.

Nesse sentido:
“A contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), devidamente formalizada e autorizada pelo consumidor, é legal e não configura prática abusiva, desde que observados os limites legais e o dever de informação.”
(TJPA – Apelação Cível nº 0801385-72.2023.8.14.0035 – 2ª Turma de Direito Privado – Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno – julgado em 18/02/2025).

No caso concreto, conforme já consignado na decisão monocrática, não há prova de que o autor tenha sido induzido em erro ou de que a contratação tenha ocorrido sem sua anuência.

Ao contrário, os documentos apresentados pelo banco demonstram a existência da relação contratual e a disponibilização do crédito em favor do consumidor, circunstância que afasta a alegação de contratação fraudulenta ou inexistente.

De igual modo, não se verificam os requisitos necessários para a repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, porquanto não restou demonstrada a ocorrência de cobrança indevida ou a má-fé da instituição financeira.

Também não há falar em indenização por danos morais, uma vez que os descontos decorreram de relação contratual válida e regularmente formalizada, inexistindo prova de conduta ilícita apta a ensejar reparação.

Assim, inexistindo elementos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, impõe-se sua manutenção por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao agravo interno
, mantendo integralmente a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Relatora

Belém, 17/03/2026